Tribunal: TJBA
Processo: 0361719-72.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0361719-72.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARTOLOMEU LUIZ VIEIRA SILVA e outros (10)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO – GHPM. TEMÁTICA DECIDIDA NESTA CORTE ATRAVÉS DO IRDR Nº
0006411-88.2016.8.05.0000.
SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EM APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO REFERIDO IRDR. APELO DO ESTADO PROVIDO.

1.

O cerne da questão trazida nos fólios foi julgado pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006411-88.2016.8.05.0000.

2.

Referido IRDR consolidou o entendimento acerca do pedido de restabelecimento da Gratificação de Habilitação (GHPM) de que a extinção desta vantagem pelo art. 12, da Lei nº 7.145/1997, configurou ato único de efeitos concretos, a partir da qual deve ser contado o prazo prescricional de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, bem como o fato de que a supressão da mesma não ocasionou afronta ao direito adquirido dos autores, nem reduziu o valor nominal da remuneração.

2.

É de se consignar que a presente ação fora interposta em 20/07/2012, tendo extrapolado o prazo quinquenal, contado a partir

da Lei nº 7.145/1997.

3.

Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao apelo, para reconhecer a prescrição e a improcedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0361719-72.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BARTOLOMEU LUIZ VIEIRA SILVA e outros (10).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO

ao presente recurso, pelos motivos constantes no voto relator.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora